Tribunal: TJMT
Processo: 1000524-03.2024.8.11.0019
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000524-03.2024.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WILSON ALBERTO OLAH JUNIOR - CPF: 047.588.599-65 (APELADO), KAREN OLIVEIRA DE SOUZA CAVALCANTE - CPF: 382.421.318-48 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. APLICABILIDADE DO CDC ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E COOPERATIVAS DE CRÉDITO. CONFIGURAÇÃO DO SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas
pelas Instituições Financeiras
contra sentença que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, julgou procedente o pedido formulado por consumidor pessoa natural, reconheceu a situação de superendividamento, homologou plano judicial de pagamento com limitação de descontos e condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ofensa ao princípio da dialeticidade e intempestividade recursal; (
ii
) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor e a Lei nº 14.181/2021 às instituições financeiras e cooperativa de crédito; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos legais para a caracterização do superendividamento, especialmente a boa-fé do consumidor e a preservação do mínimo existencial; e (
iv
) verificar a legalidade do plano judicial compulsório e da condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, ainda que reiterem argumentos anteriormente apresentados.

Afasta-se a alegação de intempestividade do recurso quando certificada a tempestividade por servidor judicial, não infirmada por prova em sentido contrário.

Reconhece-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 14.181/2021 às instituições financeiras e às cooperativas de crédito quando o cooperado figura como destinatário final dos serviços financeiros.

Considera-se configurado o superendividamento diante da comprovação de que o consumidor pessoa natural, de boa-fé, não consegue adimplir a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial.

Afasta-se a alegação de má-fé do consumidor quando inexistem provas de conduta desleal, de contratação fraudulenta ou de assunção de dívidas para fins supérfluos ou de luxo.

Admite-se a fixação judicial do mínimo existencial acima do parâmetro previsto no Decreto nº 11.150/2022 quando as circunstâncias concretas do caso demonstram que o valor ali indicado é insuficiente para assegurar subsistência digna.

Reconhece-se a legitimidade da intervenção judicial nos contratos para viabilizar plano de pagamento compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC, sem violação à autonomia da vontade.

Mantém-se a condenação em honorários advocatícios quando observados os critérios do art. 85 do CPC e o princípio da causalidade, cabendo majoração em grau recursal diante da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e a Lei nº 14.181/2021 às instituições financeiras e cooperativas de crédito quando o consumidor atua como destinatário final dos serviços.

Configura-se o superendividamento quando comprovada a impossibilidade de pagamento das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial, ausente prova de má-fé do consumidor.

O parâmetro do mínimo existencial previsto em decreto possui caráter indicativo, podendo o magistrado fixá-lo conforme as peculiaridades do caso concreto.

É legítima a homologação de plano judicial compulsório de repactuação de dívidas, com intervenção nos contratos, para assegurar a dignidade do consumidor superendividado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC,
arts
. 54-A, 104-A e 104-B; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §§ 2º e 11; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.08.2017; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.823.145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07.10.2019; TJMT, Apelação Cível nº 1002408-96.2021.8.11.0011, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.04.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1025519-48.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2024; TJDFT, Apelação Cível nº 0704077-76.2023.8.07.0020, 5ª Turma Cível, j. 14.03.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
nº
1000524-03.2024.8.11.0019

APELANTE: COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, ITAU UNIBANCO S
/A

APELADO: WILSON ALBERTO OLAH JUNIOR

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ITA UNIBANCO S
/
A e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, que julgou procedente o pedido formulado por WILSON ALBERTO OLAH JUNIOR.
Por conseguinte, c
ondenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), proporcionais aos respectivos créditos abrangidos pelo plano de superendividamento homologado.

Inconformado, o Itaú Unibanco S
/
A interpôs recurso de apelação (
id 340120403
), alegando, em síntese, que: a) não foram observados os requisitos e procedimentos trazidos pela Lei 14.181/2021; b) não estão presentes os requisitos para admissibilidade do rito do superendividamento; c) é impossível a limitação total dos descontos em 30% como forma de preservação do mínimo existencial, devendo ser observado o Decreto nº 11.150/2022, que fixa o mínimo existencial como 25% do salário-mínimo.

A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense - SICOOB CREDIP também interpôs recurso de apelação (
id 340120407
), sustentando que: a) a relação jurídica mantida entre as partes decorre do cooperativismo de crédito e não de uma relação típica de consumo; b) é inaplicável o
CDC
e a inversão do ônus da prova; c) não está configurado o superendividamento, havendo má-fé do apelado; d) o conceito de mínimo existencial aplicado na sentença é inadequado; e) houve violação à autonomia da vontade e à liberdade de contratar; f) há erro na condenação em honorários advocatícios.

O apelado apresentou contrarrazões (
id 340120410
), arguindo preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade por repetição dos argumentos anteriores e a intempestividade da apelação apresentada pela Cooperativa de Crédito. No mérito, defendeu a plena observância da Lei nº 14.181/2021, a comprovação do
superendividamento e a necessidade de preservação do mínimo existencial, a adequação da limitação de descontos, a legitimidade passiva dos apelantes e a manutenção dos ônus sucumbenciais, bem como a impossibilidade de reforma do plano de pagamento por preclusão e supressão de instância.

Certificou-se a tempestividade dos recursos de apelação e das contrarrazões (
id
340120411).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

No que concerne à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo apelado em suas contrarrazões, imperioso ressaltar que tal princípio constitui corolário do princípio do contraditório e da ampla defesa, exigindo que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a decisão recorrida, estabelecendo o necessário vínculo dialético entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada.

In
casu
, da análise acurada das razões recursais apresentadas pelo Itaú Unibanco S.A., verifica-se que, não obstante a similitude com argumentos anteriormente expendidos em sede de contestação, o apelante procedeu à impugnação específica dos fundamentos da sentença, notadamente quanto à aplicação da Lei nº 14.181/2021, aos requisitos para configuração do superendividamento e à fixação do mínimo existencial, estabelecendo o necessário liame dialético entre suas razões e os fundamentos decisórios.

Destarte, ainda que se possa identificar certa repetição argumentativa, tal circunstância, per se, não configura violação ao princípio da dialeticidade, desde que presentes os elementos mínimos de impugnação específica da decisão recorrida, como se verifica no caso em apreço.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt
no
AREsp
976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2.
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Preliminar –
Da intempestividade alegada
)

Eminentes pares:

Quanto à preliminar de intempestividade do recurso interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense - SICOOB CREDIP, suscitada pelo apelado, observa-se que, consoante certidão de ID 340120411, lavrada pelo serventuário competente, os recursos de apelação apresentados foram certificados como tempestivos.

A certidão exarada por servidor público no exercício de suas funções goza de presunção de veracidade e legitimidade, atributos dos atos administrativos em geral, somente podendo ser ilidida mediante prova robusta em contrário, ônus do qual não se desincumbiu o apelado, que se limitou a afirmar, sem demonstração objetiva, a intempestividade do recurso.

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a sentença foi publicada em 10/10/2025, iniciando-se o prazo recursal em 11/10/2025. Considerando o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso de apelação, e não havendo nos autos notícia de causa suspensiva ou interruptiva do prazo, o termo ad quem para apresentação do recurso seria 04/11/2025, sendo tempestivo, portanto, o recurso interposto em 12/11/2025, conforme alegado pelo apelado.

Destarte, rejeito a preliminar de intempestividade.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes Pares
:

Na origem, o autor, ora apelado, ajuizou ação de repactuação de dívidas, alegando encontrar-se em situação de superendividamento, com renda líquida mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), insuficiente para cobrir suas despesas básicas mensais, estimadas em R$ 10.484,00 (dez mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais), além de possuir dívidas vencidas e vincendas no montante de R$ 73.452,84 (setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

O autor informou possuir dois veículos automotores (Toyota Hilux e Nissan Frontier), ambos alienados fiduciariamente e ainda não quitados, cujas parcelas somam mais de R$ 3.207,82 (três mil, duzentos e sete reais e oitenta e dois centavos) mensais. Sustentou que todas as dívidas foram contraídas de boa-fé, com intenção de pagamento, e não envolvem produtos ou serviços de luxo.

Preliminarmente ao exame das questões centrais suscitadas nos recursos, impende analisar a natureza jurídica da relação estabelecida entre o apelado e os apelantes, notadamente quanto à aplicabilidade do
CDC
às relações cooperativistas, questão suscitada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense - SICOOB CREDIP.

A Cooperativa apelante sustenta que a relação jurídica mantida com o apelado decorre do cooperativismo de crédito, não configurando relação de consumo típica, o que afastaria a incidência das normas consumeristas, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

C
umpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O cooperativismo, enquanto sistema socioeconômico, fundamenta-se na reunião de pessoas com interesses comuns, economicamente organizadas de forma democrática, contando com a participação livre de todos e respeitando direitos e deveres de cada um de seus cooperados.

As cooperativas de crédito, especificamente, são instituições financeiras constituídas sob a forma de sociedade cooperativa, tendo por objeto a prestação de serviços financeiros aos associados, como concessão de crédito, captação de depósitos à vista e a prazo, prestação de serviços de cobrança, de custódia, entre outros.

Não obstante a natureza sui generis das cooperativas de crédito, que as distingue das instituições financeiras tradicionais, notadamente pela ausência de finalidade
lucrativa e pela coincidência entre a figura do associado e do usuário dos serviços, tal circunstância, per se, não tem o condão de afastar,
in
totum
, a aplicabilidade das normas consumeristas às relações estabelecidas entre a cooperativa e seus associados.

Com efeito, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que, quando a cooperativa de crédito atua como fornecedora de produtos e serviços financeiros, equipara-se às instituições financeiras tradicionais, atraindo a incidência do
CDC
, desde que o cooperado figure como destinatário final do serviço.

In
casu
, verifica-se que o apelado, não obstante sua condição de associado da cooperativa, figurou como destinatário final dos serviços financeiros prestados, notadamente quanto aos contratos de empréstimo e demais operações de crédito objeto da presente demanda, o que atrai a incidência das normas consumeristas.

Ademais, a Lei nº 14.181/2021, ao introduzir no ordenamento jurídico pátrio normas específicas sobre prevenção e tratamento do superendividamento, alterou o
CDC
, inserindo dispositivos que expressamente se aplicam às instituições financeiras em geral, sem estabelecer distinção quanto à natureza cooperativa ou não da instituição.

Destarte, considerando a natureza consumerista da relação estabelecida entre as partes, bem como a ausência de exclusão expressa das cooperativas de crédito do âmbito de aplicação da Lei nº 14.181/2021, impõe-se reconhecer a plena aplicabilidade das normas relativas ao superendividamento ao caso em apreço.

Ambos os apelantes sustentam a não configuração do superendividamento no caso concreto, alegando ausência dos requisitos legais para aplicação do procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021, notadamente quanto à boa-fé do consumidor e à comprovação da impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial.

O instituto do superendividamento, introduzido formalmente no ordenamento jurídico pátrio pela Lei nº 14.181/2021, caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como a impossibilidade manifesta do consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

Trata-se de instituto jurídico que visa tutelar o consumidor em situação de vulnerabilidade agravada, decorrente do comprometimento excessivo de sua renda com o pagamento de dívidas, de modo a preservar sua dignidade e possibilitar sua reinserção no mercado de consumo.

Para a configuração do superendividamento, exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) tratar-se de consumidor pessoa natural; (
ii
) existência de dívidas de consumo exigíveis e vincendas; (
iii
) impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas; (
iv
) comprometimento do mínimo existencial; e (v) boa-fé do consumidor.

In
casu
, quanto ao primeiro requisito, resta incontroverso que o apelado é pessoa natural, não havendo qualquer discussão quanto a este ponto.

No que concerne ao segundo requisito, verifica-se que as dívidas objeto da presente demanda são, efetivamente, dívidas de consumo, decorrentes de contratos de empréstimo, cartão de crédito e cheque especial firmados com instituições financeiras, estando algumas já vencidas e outras vincendas, conforme detalhado na petição inicial e no plano de pagamento apresentado.

Quanto ao terceiro e quat
r
o requisitos, relativos à impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, os apelantes sustentam que o apelado não comprovou tal impossibilidade, alegando que sua renda seria superior à declarada e que seria sócio de empresa com potencial lucrativo.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o apelado comprovou possuir renda líquida mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que suas despesas essenciais mensais somam aproximadamente R$ 10.484,00 (dez mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais), valor que ultrapassa a renda líquida, evidenciando situação de déficit estrutural mesmo sem considerar o pagamento das dívidas.

Ademais, o valor global das prestações mensais decorrentes dos contratos firmados com as instituições financeiras é de R$ 7.551,54 (sete mil, quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), o que representa mais de 75% da renda líquida auferida pelo apelado.

Quanto à alegação de que o apelado teria apresentado rendimentos superiores a R$ 22.000,00 em momento posterior à abertura da conta, bem como de que seria
sócio administrador
de empresa com potencial lucrativo, verifica-se que tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de afastar a configuração do superendividamento, notadamente considerando que o apelado, em sua réplica, esclareceu que o rendimento de R$ 22.573,09 era desatualizado e que sua participação na empresa havia sido encerrada em fevereiro de 2024.

Ademais, não há nos autos prova robusta de que o apelado possua, atualmente, renda superior à declarada ou que aufira rendimentos significativos da empresa da qual seria sócio, ônus que incumbia aos apelantes, nos termos do artigo 373, II, do
CPC.

Por fim, quanto ao requisito da boa-fé, os apelantes sustentam que o apelado teria agido com má-fé, contratando sucessivos empréstimos mesmo ciente de suas limitações financeiras.

A boa-fé, enquanto princípio norteador das relações contratuais, apresenta-se sob duas vertentes: a boa-fé subjetiva, que se refere ao estado de consciência do agente, e a boa-fé objetiva, que se refere à conduta leal, honesta e proba que se espera das partes contratantes.

No âmbito do superendividamento, a boa-fé exigida para a aplicação do procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021 é a boa-fé objetiva, que se traduz na ausência de condutas manifestamente contrárias aos deveres de lealdade, cooperação e informação que devem nortear as relações contratuais.

In
casu
, não se vislumbra, nos elementos constantes dos autos, indícios de má-fé do apelado na contratação dos empréstimos e demais operações de crédito objeto da presente demanda. Ao contrário, verifica-se que as dívidas foram contraídas para fins de subsistência e manutenção de padrão de vida compatível com sua condição social, não havendo evidências de gastos supérfluos ou luxuosos.

Ademais, o fato de o apelado ter contraído sucessivos empréstimos, por si só, não configura má-fé, notadamente considerando que as instituições financeiras, ao concederem os empréstimos, tinham plenas condições de avaliar a capacidade de pagamento do consumidor, inclusive mediante consulta a cadastros de proteção ao crédito e análise de seu histórico financeiro.

Destarte, considerando a presença de todos os requisitos legais para a configuração do superendividamento, impõe-se reconhecer a aplicabilidade, ao caso em apreço, do procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021.

Os apelantes questionam, ainda, a adequação do plano de pagamento homologado pelo juízo a quo, notadamente quanto à fixação do mínimo existencial em patamar superior ao estabelecido pelo Decreto nº 11.150/2022, bem como quanto à imposição de condições contratuais diversas das originalmente pactuadas.

O mínimo existencial, enquanto núcleo essencial do princípio da dignidade da pessoa humana, compreende o conjunto de prestações materiais indispensáveis para
assegurar a cada pessoa uma vida condigna, abrangendo, entre outros aspectos, o direito à alimentação, à moradia, à saúde, à educação e ao vestuário.

No âmbito do superendividamento, a preservação do mínimo existencial constitui elemento central do procedimento de repactuação de dívidas, visando assegurar que o consumidor, mesmo em situação de endividamento excessivo, possa manter condições mínimas de subsistência digna.

O Decreto nº 11.150/2022, em seu artigo 3º, estabeleceu como parâmetro para o mínimo existencial, no âmbito da prevenção e tratamento do superendividamento, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Não obstante, tal parâmetro, como bem destacado pelo juízo a quo, é meramente indicativo, não vinculando o Poder Judiciário na análise casuística do mínimo existencial, que deve considerar as circunstâncias específicas de cada caso concreto, notadamente quanto à composição familiar, às despesas essenciais e às condições socioeconômicas do consumidor.

In
casu
, verifica-se que o juízo a quo, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, notadamente a composição familiar do apelado (que possui dois filhos menores sob sua dependência econômica), suas despesas essenciais comprovadas (habitação, alimentação, transporte, saúde, educação, entre outras) e sua condição socioeconômica, fixou o mínimo existencial em patamar equivalente a 70% de sua renda líquida, destinando os 30% restantes ao pagamento das dívidas objeto da repactuação.

Tal fixação mostra-se razoável e proporcional, considerando que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) estabelecido pelo Decreto nº 11.150/2022 seria manifestamente insuficiente para assegurar a subsistência digna do apelado e de sua família, notadamente considerando o custo de vida na região e as despesas essenciais comprovadas nos autos.

Ademais, a fixação do mínimo existencial em 70% da renda líquida do apelado, com destinação dos 30% restantes ao pagamento das dívidas, mostra-se consentânea com o princípio da preservação do mínimo existencial, ao mesmo tempo em que possibilita o adimplemento das obrigações em condições compatíveis com a capacidade financeira do consumidor.

Quanto às condições contratuais impostas pelo juízo a quo no plano de pagamento homologado, notadamente a exclusão de encargos moratórios, a atualização monetária pela taxa SELIC e o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias, verifica-se que tais condições encontram respaldo no artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, que expressamente autoriza o juiz a estabelecer
medidas para a preservação do mínimo existencial e para viabilizar o pagamento das dívidas.

A intervenção judicial nos contratos, no âmbito do procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, não configura violação à autonomia da vontade ou ao princípio do pacta sunt servanda, mas sim aplicação do princípio da função social do contrato e da boa-fé objetiva, visando reequilibrar a relação contratual e preservar a dignidade do consumidor.

Destarte, considerando a adequação do plano de pagamento homologado às circunstâncias específicas do caso concreto, bem como sua conformidade com os princípios e normas que regem o procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto.

Por fim, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense - SICOOB CREDIP questiona a condenação em honorários advocatícios, sustentando que agiu em legítima defesa de seus direitos contratuais e que a controvérsia sobre a aplicabilidade das normas consumeristas e a real situação de superendividamento do apelado era legítima e fundada em argumentos jurídicos válidos.

A fixação de honorários advocatícios, no sistema processual civil brasileiro, orienta-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, incluindo os honorários advocatícios.

In
casu
, verifica-se que os apelantes, ao resistirem à pretensão do apelado, deram causa à instauração e ao prosseguimento do processo, sendo, portanto, responsáveis pelo pagamento dos honorários advocatícios.

Ademais, o fato de a controvérsia ser legítima e fundada em argumentos jurídicos válidos não afasta a incidência do princípio da causalidade, mas apenas pode influenciar na fixação do quantum devido a título de honorários, nos termos do art
.
85, § 2º,
CPC.

No caso em apreço, o juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor dos respectivos créditos abrangidos pelo plano de superendividamento homologado, percentual que se mostra razoável e proporcional, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Destarte, não há que se falar em reforma da sentença quanto à condenação em honorários advocatícios.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO CONFIGURADA – LEI N. 14.181/21 – RECURSO PROVIDO. A Ação de Repactuação de Dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) é procedimento especial com requisitos específicos que devem ser estritamente observados e, para que seja admitida, cabe ao autor demonstrar que está configurada a situação de superendividamento.

(N.U 1025519-48.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. ARTS. 104 - A E B DO CDC. CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO. NÃO PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. FRUSTRADA A CONCILIAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO POR SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS MEDIANTE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. SENTENÇA ANULADA. 1. Nos termos do art. 54 - A do CDC considera-se superendividamento a impossibilidade manifesta do consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. 2. O artigo 3º do Decreto nº. 11 .150, de 26/07/2022, com a redação dada pelo Decreto 11.567/2023, considera mínimo existencial o valor de R$ 600,00. 3. Uma vez comprovada a impossibilidade de pagamento das dívidas de consumo da parte autora, sem comprometer o seu mínimo existencial, deve ser reconhecida a qualidade de superendividada da consumidora. 4. A Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), que promoveu a inclusão dos artigos 104 - A e B ao Código de Defesa do Consumidor, definiu rito específico para as ações de repactuação de dívidas por superendividamento. 5. O rito
especial dos
arts
. 104 - A e B do CDC estabelece um procedimento bifásico, cuja fase inicial consiste na tentativa de conciliação entre as partes, com a presença de todos os credores, ocasião em que o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos. Frustrada a conciliação, o magistrado, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório, caso o consumidor seja enquadrado como superendividado. 6. Reconhecendo-se a condição de superendividada da autora, deve a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para que seja iniciada a segunda fase do procedimento definido nos
arts
. 104 - A e B do CDC, instaurando-se processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório, conforme art. 104 - B do CDC. 7. Sentença anulada de ofício. (TJ-DF 0704077-76.2023 .8.07.0020 1833248, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 14/03/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/03/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento)
nos moldes fixados na sentença,
proporcionais aos respectivos créditos abrangidos pelo plano de superendividamento homologado
,
nos termos do art. 85, § 11, do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026